Tribunal: STF
Processo: ACO 3343
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AMAZONAS. TERMO DE CONVÊNIO N. 205/2008-DAQ-DNIT. DÉBITOS REMANESCENTES. INSCRIÇÃO EM SISTEMAS DE INADIMPLÊNCIA. PERDA DE OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE CAUSADORA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. 
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Amazonas, em 6.1.2020, contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e a União, com a pretensão de declarar-se a “inexistência dos débitos remanescentes do Termo de Convênio n.º 205/2008-DAQ-DNIT que estão sendo cobrados, no valor de R$ 32.863,73 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos) atualizado legalmente, com a consequente impossibilidade de inscrição, ou imediata exclusão do Estado do Amazonas de qualquer cadastro negativo em razão do Termo de Convênio n.º 205/2018-DAQ-DNIT” (fl. 19, e-doc. 1).
    2. Em 7.1.2020, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal deferiu a tutela de urgência requerida para determinar à União “que se abstenha de inscrever o Estado do Amazonas nos cadastros federais de inadimplência ou que retire a inscrição, caso já efetuada” (e-doc. 15).
    3. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, apesar de citado, não apresentou contestação.
    4. Em 26.2.2020, a União apresentou contestação e alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual do autor e ausência de competência deste Supremo Tribunal para conhecer da ação (e-doc. 26).
    Quanto à ausência de interesse do autor, ressaltou que “a Diretora de Infraestrutura Aquaviária do DNIT, por meio do Despacho/DNIT SEDE/DAQ – Processo nº 00784.000253/2020-65 (doc. anexo), informou que o Coordenador de Consultoria (Despacho 00097/2020/PFE-DNIT – doc anexo), alterou o entendimento da NOTA n. 00018/2020/PFE-DNIT/PGF/AGU no sentido de que ‘a devolução do saldo remanescente do Termo de Compromisso em questão deve se ocorrer de acordo com o percentual depositado por cada ente’” (fl. 5, e-doc. 29).
    Assinalou que, “quanto à discussão referente ao ressarcimento do montante remanescente do Termo de Compromisso n.º 205/2008-DAQ-DNIT, que embasou a causa de pedir do autor, (...) a mesma se encontra devidamente sanada, nos termos Despacho/DNITSEDE/DAQ-Processo n. 00784.000253/2020-65” (fl. 6, e-doc. 29).
    Argumentou “que a questão já foi equacionada no âmbito administrativo, não havendo interesse autoral no prosseguimento da demanda, e sendo de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito diante da perda do objeto processual” (fl. 7, e-doc. 29).
    5. Em 7.4.2020, dei vista ao Amazonas para manifestar-se, no prazo máximo de dez dias, sobre a contestação apresentada pela ré e determinei a manifestação do autor e dos réus sobre provas a produzir (e-doc. 32).
    6. Em 29.4.2020, o Amazonas esclareceu que, “consultando a Secretaria de Estado responsável pelo caso, a mesma informou que, de fato, ‘diante da mudança de entendimento do DNIT quanto à questão da proporcionalidade, exarada por meio do Despacho/DNIT SEDE/DAQ (...) constata-se que de fato houve perda do objeto da presente ação, tendo em vista a inexistência de débitos remanescentes do termo de compromisso em comento’" (fl. 2, e-doc. 35).
    Concordou, assim, com a “extinção do processo por perda de objeto superveniente” e ressaltou que “tanto o ingresso com a ação quanto a perda de objeto superveniente foram causadas pela postura da ré, o que (...) imped[iria] a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 2, e-doc. 35).
    7. Em 4.5.2020, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT informou não ter provas a produzir (e-doc. 39).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Com a alteração de entendimento, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, quanto à forma de cálculo referente aos débitos remanescentes do Termo de Convênio n. 205/2008-DAQ-DNIT, firmado com Amazonas, houve perda superveniente do objeto da presente ação.
    O Amazonas informa falta de interesse processual no prosseguimento do feito, “tendo em vista a inexistência de débitos remanescentes do termo de compromisso em comento" (fl. 2, e-doc. 35).
    No inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil se estabelece que “O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
     A situação é de extinção da ação sem análise de mérito.
    9. Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, por ter incorrido em resistência injustificada à pretensão de direito nela deduzida, mesmo quando vier a ser julgada extinta sem análise de mérito.
    No § 10º do art. 485 do Código de Processo Civil, dispõe-se:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA. CABIMENTO. 1. Constatada a perda superveniente do objeto da ação, o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios devem ficar a cargo da parte que deu causa à instauração do processo. Precedentes. 2. Demonstrado o caráter protelatório dos embargos declaratórios, cabível a condenação do recorrente ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 1.341-AgR/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.12.2019).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS. PARTE SUCUMBENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.056-ED-AgR/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.2.2019).
    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Havendo perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade adotado pelo art. 85, § 10 do Código de Processo Civil/2015, serão devidos por quem deu causa ao processo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.931-AgR/DF, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    10. A aplicação do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da ação sem análise de mérito, deve ser feita em juízo superficial.
    No voto proferido no julgamento na Ação Cível Originária n. 1.341-AgR/AL, o Ministro Edson Fachin, Relator, ressaltou:
    “Nos termos da decisão monocrática que julgou os embargos declaratórios, uma vez constatada a perda superveniente do objeto da ação, o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao processo. Nesse sentido, destaco que a verificação da aplicação do princípio da causalidade implica juízo perfunctório e simplificado. Assim, não cabe ao julgador descer às minudências do processo na busca de identificação da parte que, ainda que de forma indireta, tenha dado causa à extinção do processo” (Plenário, DJe 18.12.2019).
    Assim, deve arcar com os ônus de sucumbência a parte com maior probabilidade de ficar vencida.
    Estes são os ensinamentos de Rogério Licastro Torres de Mello:
    “Verificando-se a perda de objeto, não há propriamente como definir-se a sucumbência desta ou daquela parte no plano do direito material.
    Em tais hipóteses, para fins de definição da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, torna-se impossível a utilização do princípio da sucumbência, cabendo a aplicação do princípio da causalidade. (...)
    Há, aqui, algo de curioso: quando constatada a perda de objeto do processo, a despeito de não existir propriamente a apreciação do mérito da causa ou o estabelecimento de uma relação de vitória/derrota entre as partes no plano do direito material, terá o órgão jurisdicional, para fins de fixação da responsabilidade pela honorária sucumbencial, que promover uma espécie de abstração acerca de quem teria, caso remanescesse o objeto da demanda, sido derrotado no plano do direito material e, assim, dado causa à existência do processo.
    Nessa trilha intelectual hipotética, deixando-se de lado circunstancialmente a ocorrência da perda de objeto e investigando-se qual das partes teria experimentado derrota e/ou dado causa à existência do processo, caberá ao juízo estabelecer quem seria o sucumbente/causador da demanda, a este fazendo incidir os encargos honorários sucumbenciais” (MELLO, Rogério Licastro Torres. Honorários Advocatícios. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, RB-2.35, publicação eletrônica). 
    11. Este Supremo Tribunal tem assentado que a União tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC (ACO n. 2.966-AgR/AC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.5.2019; ACO n. 2.747-AgR/AC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.5.2019; e ACO n. 2.656-AgR-segundo/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.8.2017).
    Tendo a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT dado causa à presente ação, pelo princípio da causalidade, devem suportar os honorários advocatícios na medida da extensão da culpa de cada qual (§ 1º do art. 87 do Código de Processo Civil).
    Deve-se ressaltar, entretanto, que a presente ação foi ajuizada pelo Amazonas preventivamente à sua inscrição em qualquer cadastro de inadimplência mantido pela União e que teve como causa de pedir divergência quanto ao entendimento inicial fixado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT na Nota n. 00018/2020/PFE-DNIT/PGF/AGU quanto aos valores remanescentes a serem devolvidos em razão do Termo de Convênio n. 205/2008-DAQ-DNIT. Esse entendimento foi alterado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para adequá-lo à forma de cálculo pretendida pelo Amazonas.
    O Amazonas atribuiu à causa o valor de R$ 32.863,73 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos). 
    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 e no § 1º do 87 do Código de Processo Civil, distribuídos de forma proporcional à atuação de cada litisconsorte: 
    “Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
    § 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput”.
    12. Pelo exposto, julgo extinta a ação sem análise de mérito, pela perda superveniente do objeto, cassada a tutela de urgência antes deferida (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Condeno a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a serem divididos para que setenta e cinco por cento da obrigação de pagamento do valor recaia sobre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (§§ 3º e 10 do art. 85 e § 1º do art. 87 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora